Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017088-90.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE DOIS ANOS – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DESARRAZOADA – CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017088-90.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO MARQUEZINI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 437577), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV do CP - (ID 23287494).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 123287494), com documentos (ID 23296952).

O pedido liminar foi deferido para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas pelo Des. Paulo da Cunha, em substituição regimental (ID 24539498).

Facultadas informações, o Juízo singular não as prestou (ID 27839454).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Alegada fundamentação genérica no decreto preventivo – Ocorrência – Fato ocorrido em 2015 com prisão somente em 2019 – Suprimida urgência de medida extrema – Constrangimento ilegal verificado – Medidas cautelares diversas à prisão que são deveras suficientes para a presente – Pela concessão da ordem”.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça, ID 31105486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
24539498
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal (Código 459199/Comarca de Cuiabá) por integrar organização criminosa - art. 2o, da Lei 12.850/2013 –.

A probabilidade de reiteração na prática de atividades ilícitas pode ensejar a segregação corporal, ainda que ausente contemporaneidade entre o fato e o ato constritivo (STJ, AgRg no HC no 488.095/RJ, rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2019).

Todavia, a ação penal por integrar organização criminosa (Código 459199/Comarca de Cuiabá) e a ação penal por homicídio qualificado (Código 437577/Comarca de Cuiabá) ocorreram na mesma época [segundo semestre de 2015] e a anotação criminal mais recente do paciente envolve tráfico de drogas ocorrido em 14.1.2019 [oportunidade em que foi preso em flagrante].

Ademais, não há indicação neste HC sobre o dia exato da prática do homicídio [segundo semestre de 2015 – consoante se extrai da ação penal

por integrar organização criminosa (Código 459199/Comarca de Cuiabá), que noticia a ocorrência do homicídio de João Vitor Conceição Cintra], todavia a denúncia foi oferecida em 7.11.2017 (Sistema Primus - Código 437577), a prisão decretada em 19.12.2017 e cumprida em 14.1.2019, ou seja, os fatos ensejadores da segregação ocorreram há aproximadamente dois anos antes da decretação.

A decretação superveniente da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019;
HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015
).

Sopesado o decurso do tempo entre o fato criminoso [2015] e o ato constritivo [2019], afigura-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.” (N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)

Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares [...]”
. (ID
24539498)

Inalterado o quadro fático-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) proibição de manter contato com os demais corréus e testemunhas arroladas pelo Ministério Público
; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga,
inclusive nos feriados e finais de semana,
pelo período de duração da correspondente ação penal
(CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular,

sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020